Tribunal: STF
Processo: HC 61830
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS RECUSADA
EM RECURSO CRIMINAL E REVISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM BASE NA
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DEMAIS DISSO, INSUSCETIVEL DE AMPLO REEXAME A HIPÓTESE, EM HABEAS
CORPUS, NÃO SENDO DE ACOLHER-SE REFORMA DAQUELAS DECISÕES EM PEDIDO
QUE IMPOSSIBILITA COGNICAO COMPLETA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.